Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O arbitramento do valor fixado a título de conversão da impossibilidade do cumprimento da obrigação em perdas e danos deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

2. A verba indenizatória deve também atender ao caráter punitivo-educativo, para desestimular a repetição de condutas ilícitas semelhantes.
3. Não obstante os abalos sofridos pelas Agravantes em terem os restos mortais de ente querido perdido, há de se ponderar o grande lapso temporal decorrido para aferição das perdas e danos. O valor arbitrado deve ser suficiente para atender à finalidade a que se destina, segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Unânime.